Tribunal: TJSP
Processo: 2215081-73.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI FEDERAL No 12.016/09. 1. A r. decisão proferida pela D.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI FEDERAL No 12.016/09. 1. A r. decisão proferida pela D. autoridade impetrada não é teratológica ou ilegal, nos termos da respectiva fundamentação. 2. O montante indenizatório é controvertido, ante a pendência de conclusão da prova pericial. 3. Existência de débito tributário decorrente do IPTU, objeto de parcelamento administrativo. 4. A I. autoridade considerada impetrada não está subordinada ao D. Juízo da Recuperação Judicial. 5. A área imobiliária, objeto da expropriação, aparentemente, carece de esclarecimentos, o que será resolvido por ocasião da apresentação do laudo pericial definitivo, após a resposta aos quesitos formulados pelas partes litigantes na ação de desapropriação. 6. Teratologia ou manifesta ilegalidade, no ato judicial ora impugnado, não reconhecidas. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança originário, denegada. 10. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I e VI, do CPC/15 e 6o, § 5o e 10 da Lei Federal no 12.016/09, mediante o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via processual eleita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2215081-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEDINI SA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem impetrada em mandado de segurança originário. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2215081-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26283 - AL
2
VOTO No 26283
MANDADO DE SEGURANÇA No 2215081-73.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
IMPETRANTE: Dedini S.A. Equipamentos e Sistemas
IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Piracicaba
INTERESSADOS: Concessionária Rodovias do Tiete S.A. e outro
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO DIREITO
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
ATO
JUDICIAL
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
MANIFESTA ILEGALIDADE
INADEQUAÇÃO DA
VIA PROCESSUAL ELEITA
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL - ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI
FEDERAL No 12.016/09. 1. A r. decisão proferida pela D.
autoridade impetrada não é teratológica ou ilegal, nos
termos da respectiva fundamentação. 2. O montante
indenizatório é controvertido, ante a pendência de conclusão
da prova pericial. 3. Existência de débito tributário
decorrente do IPTU, objeto de parcelamento administrativo.
4. A I. autoridade considerada impetrada não está
subordinada ao D. Juízo da Recuperação Judicial. 5. A área
imobiliária, objeto da expropriação, aparentemente, carece
de esclarecimentos, o que será resolvido por ocasião da
apresentação do laudo pericial definitivo, após a resposta
aos quesitos formulados pelas partes litigantes na ação de
desapropriação. 6. Teratologia ou manifesta ilegalidade, no
ato
judicial
ora
impugnado,
não
reconhecidas.
7.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 8. Ofensa a direito
líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não
caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de
segurança originário, denegada. 10. Processo julgado
extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos
artigos 485, I e VI, do CPC/15 e 6o, § 5o e 10 da Lei Federal
no 12.016/09, mediante o indeferimento da petição inicial,
por inadequação da via processual eleita.
Trata-se de mandado de segurança originário,
impetrado pela pessoa jurídica, Dedini S.A. Equipamentos e Sistemas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2215081-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26283 - AL
3
contra o ato judicial considerado ilegal e abusivo, praticado pela
autoridade impetrada que, nos autos do processo no 1005661-50.2020,
em tramitação perante o D. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Piracicaba, indeferiu o levantamento do depósito prévio,
realizado na ação de desapropriação no 0012699-48.2011.
A petição inicial está acompanhada de documentos
(fls. 33/199).
É o relatório.
A hipótese é de extinção do processo, sem resolução
de mérito, com fundamento nos artigos 485, I e VI, do CPC/15 e 6o, § 5o
e 10 da Lei Federal no 12.016/09, mediante o indeferimento da petição
inicial, por inadequação da via processual eleita.

Trata-se de mandado de segurança originário,
impetrado contra o ato judicial, considerado ilegal e abusivo, praticado
pela autoridade impetrada que, nos autos do processo no
1005661-50.2020, em tramitação perante o D. Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, indeferiu o levantamento do
depósito prévio, realizado na ação de desapropriação no
0012699-48.2011.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2215081-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26283 - AL
4
Pois bem. É incabível, em regra, a impetração de
mandado de segurança contra o ato judicial, salvo nas hipóteses de
decisão teratológica, proferida com manifesta ilegalidade ou praticada
mediante abuso de poder. E, tais situações, absolutamente excepcionais,
à evidência, são inocorrentes no caso concreto.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
JUDICIAL.
TERATOLOGIA
DA
DECISÃO.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. O mandado de segurança foi impetrado contra
decisão da Corte Especial que inadmitiu recurso
extraordinário com base em precedente da STF que
afastou a repercussão geral em casos que versarem
sobre cabimento recursal.
2. A impetração do writ contra ato judicial é medida
excepcional, fazendo com que sua admissão encontre-
se condicionada à natureza teratológica da decisão
combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por
abuso de poder.
3. No caso dos autos, não se revela a teratologia da
decisão, porquanto o ato apontado como coator está
calcado no entendimento da Suprema Corte exarado
no Recurso Extraordinário no 598.365/MG.
Petição inicial indeferida liminarmente. Segurança
denegada.
4. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg no MS no 16686/MG; Rel. o Min. Castro
Meira; E. Corte Especial/STJ; Julgado em 02.05.12;
destaques acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECISÃO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2215081-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26283 - AL
5
MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em mandado de segurança, onde se exige prova pré-
constituída do direito alegado, inviável a juntada
posterior de documentos a comprová-lo.
2. Mandado de segurança contra ato judicial somente
tem cabimento quando eivado o ato de manifesta
ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos
autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg no RMS no 21560/MG; Rel. a Min. Maria
Isabel Gallotti; E. 4a Turma; Julgado em 06.12.11;
destaques acrescidos)
Ademais, a realidade dos autos indica a inexistência
de qualquer ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante, passível
de reconhecimento e correção, por meio da via restrita do mandado de
segurança.
Com efeito. A r. decisão proferida pela D.
autoridade impetrada não é teratológica ou ilegal, nos termos da
respectiva fundamentação. Afinal, o montante indenizatório é
controvertido, ante a pendência de conclusão da prova pericial. E mais.
A própria parte impetrante admite a existência de débito tributário
decorrente do IPTU, objeto de parcelamento administrativo.
Aliás, a I. autoridade considerada impetrada não está
subordinada ao D. Juízo da Recuperação Judicial, devendo zelar pela
correta e regular tramitação do processo da respectiva competência e
responsabilidade.
Outrossim,
a
área
imobiliária,
objeto
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2215081-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26283 - AL
6
expropriação, aparentemente, carece de esclarecimentos, o que será
resolvido por ocasião da apresentação do laudo pericial definitivo, após
a resposta aos quesitos formulados pelas partes litigantes na ação de
desapropriação (fls. 4).
Como se vê, é inviável a conclusão quanto à
ocorrência de eventual teratologia, pois, a r. decisão judicial ora atacada,
repita-se, está devida e adequadamente fundamentada, não comportando
nenhuma intervenção.
Finalmente, a atividade forense presencial, na
Comarca de Piracicaba, já foi retomada, por determinação da
administração deste E. Tribunal de Justiça, de sorte que o
questionamento está prejudicado.
Portanto, a extinção do processo, sem resolução de
mérito, mediante o indeferimento da petição inicial, com fundamento
nos artigos 485, I e VI, do CPC/15 e 6o, § 5o e 10 da Lei Federal no
12.016/09, por inadequação da via processual eleita, de absoluto rigor.
Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente.
Honorários advocatícios incabíveis, na espécie, por força do disposto no
artigo 25 do mesmo diploma legal. Oficie-se à Digna autoridade
considerada coatora, remetendo-se cópia desta decisão, para conhecimento.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem impetrada
em mandado de segurança originário, nos exatos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2215081-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26283 - AL
7
fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator